Tribunal: STF
Processo: ARE 1351472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 78) opostos em 08.12.2021 (eDOC 81) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 77):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 88):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Nomeação de servidor para exercer a função de Chefe do Setor do INCRA, após convênio firmado entre o Município e a autarquia federal - Pagamentos efetivados a despeito do não comparecimento do funcionário indicado pelo correquerido Eduardo Vicente Valete Fillietaz - Servidor fantasma - Reprimenda que deve ser consentânea à contrariedade ético-funcional representada pelo não comparecimento regular ao serviço, a despeito da contraprestação financeira percebida dos cofres públicos - Sentença bem fundamentada, cujos motivos se adota nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Acréscimo, no entanto, da penalidade de perda da função pública - Consequência jurídica que deve seguir-se aos fundamentos da r. sentença - Apelações de Jodenei Ribeiro Barbosa e de Eduardo Vicente Valete Fillietaz não providas - Apelação do Ministério Público do Estado de São Paulo provida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, somente para republicação do acórdão de apelação (eDOC 3, p. 134).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 9): 



    “O descumprimento da legislação na intimação para o julgamento foi expressamente reconhecido no julgamento dos embargos, como já havia sido também na manifestação sobre os declaratórios apresentada pelo Recorrido Ministério Público Estadual. Mais do que isso, no V. Acórdão dos embargos foi expressamente apontada a ocorrência de prejuízo imposto ao Réu ora Recorrente, decorrente da nulidade da publicação. Mas, ainda assim, o julgamento das apelações deixou de ser anulado. Como todo o acatamento, é certo que havia de ter sido anulado tal julgamento, procedendo-se a novo, agora cercado das formalidades legais garantidoras do direito à ampla defesa.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 8, p. 15):



    “(...) o julgado em tela estabeleceu um tratamento diferenciado para os agentes políticos, em relação à possibilidade de ficarem submetidos às prescrições da lei de improbidade administrativa. De acordo com a tese que prevaleceu no C. Supremo Tribunal Federal, os agentes políticos não podem ser atingidos por referida lei, eis que estão submetidos a regime diferenciado de responsabilidade, previsto a partir da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 10, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos elencados na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DANO AO ERÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 34, § 4º, DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Ao julgamento do Tema 576 da sistemática da repercussão geral esta Suprema Corte fixou a tese de que: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.236.935-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões dos presentes embargos, afirma-se, em suma, que a decisão embargada está omissa, tendo em vista que a prescrição é questão de ordem pública, reconhecida em qualquer grau de jurisdição e até de ofício.



    Pretende-se, nesta sede recursal, que se aplique o art. 23 da nova Lei de Improbidade Administrativa, sustentando-se que foi introduzido no ordenamento a prescrição intercorrente, até então inexistente.



    Ressalta-se que “o instituto da prescrição intercorrente nas ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa deve ser compreendido como desejável e necessária concretização, via legislação ordinária, do princípio constitucional da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República” (eDOC 78, p. 8). 



    Afirma-se que “a nova lei DEVE, portanto, retroagir no tempo, apenas para obtenção de efeito favorável aos réus acusados, conforme prevê a norma do art. 5º, XL, da Constituição Federal. E já há manifestações judiciais produzidas após o advento da Lei nº 14.230/21 a reconhecer essa realidade (...)” (eDOC 78, p. 10) e que, então, a ação deve ser extinta.



    Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão e reconhecida a prescrição intercorrente prevista no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei 14.230/21. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ora Recorrido, devidamente intimado, manifestou-se nos presentes autos (eDOC 85).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Ressalto quanto à aplicabilidade da nova Lei de Improbidade (fato superveniente), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em sede extraordinária, não é aplicável o art. 462 do CPC/1973 (art. 493 do CPC/2015). 



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 462 DO CPC. INAPLICABILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 10.736/2003. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO NOS AUTOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. II – A questão referente à aplicabilidade da Lei 10.736/2003 ao caso dos autos restringe-se ao âmbito infraconstitucional, além de demandar o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa, além de incidir, na espécie, a Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental improvido”. Grifei (RE 418.473-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.05.2011) 



    “(...)1. É inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 493 do CPC/2015, que dispõe sobre a análise de fato superveniente em juízo, salvo em circunstâncias especialíssimas, como alteração da competência constitucional, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte (...)” (RE 721.553-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.04.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. EC 37/2010. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. ART. 462 DO CPC. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inaplicabilidade, na via extrema, do art. 462 do CPC, a não ser em hipóteses excepcionais, como na de alteração de competência constitucional. Precedentes. 2. Alteração na redação do art. 152 da Constituição Estadual que não influi no julgamento da presente demanda. 3. Embargos de declaração rejeitados. grifei (AI 542.892-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 06.12.2010). 



    “Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. 2. A tese da incidência ou não da Lei Complementar n. 1.012/2007, que teria revogado a Lei Complementar n. 954/2003, ambas do Estado de São Paulo, não foi discutida no acórdão prolatado na origem e, por isso, não desafia recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF). 3. Agravo regimental não provido. grifei (AI 776.225-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.06.2012) 



    “TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG. (...) 5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário” (...)”. (ARE 1227.415-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.05.2021). 



    Por oportuno, destaco a ementa do RE 186.069-AgR, de relatoria do Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 04.10.96, sob a égide do CPC/73:



    “Correto o despacho que nega seguimento a recurso extraordinário limitando-se a examinar a causa petendi julgada pelo acórdão recorrido, não só porque inexistente a ocorrência da previsão do artigo 462 do C.P.C. (julgado do S.T.F. sobre constitucionalidade, ou não, de lei anterior à causa petendi da pretensão do autor não é fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que, aliás, não pode ser invocado com relação a nova causa de pedir), mas também porque, ainda que o fosse, não pode ser objeto originariamente de recurso extraordinário, que, constitucionalmente, se adstringe a ser o instrumento que permite a esta Corte julgar as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar a Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Isso implica dizer que o recurso extraordinário tem como limites o que foi julgado pelo acórdão recorrido, objeto esse que, por decorrer de limitação constitucional, não pode ser elastecido por legislação ordinária. Agravo a que se nega provimento.” 



    Desse modo, eventual aplicabilidade da alteração da Lei 8.429/1992, pela Lei 14.203/2021, no tocante às sanções por cometimento de atos de improbidade administrativa, é de competência do juízo de execução. 



     Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora as omissões alegadas pela parte Embargante não possuam aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 



    É que todos os pontos do recurso foram abordados, embora em sentido contrário à pretensão do Recorrente.



    Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “(...) 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 4. Mero inconformismo da parte embargante. 5. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE 580.330-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.10.2014).



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE 631.582-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.08.2021). 



    Assim, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente